Tribunal: TJDFT
Processo: 0753428-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REQUERIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO CONCESSÃO. REMUNERAÇÃO. SUPERIOR. PARÂMETRO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. RESOLUÇÃO 140/15 DA DPDF.
1. Diante do pedido de Assistência Judiciária, cabe ao Juiz cotejar as provas apresentas e verificar a capacidade do requerente para arcar com as custas e demais despesas do processo judicial.
2. Buscando tratar a questão com o mínimo de isonomia sem, contudo, se afastar das peculiaridades de cada caso, esta Corte de Justiça tem adotado, majoritariamente, para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira, o teto remuneratório de 5 (cinco) salários-mínimos brutos estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140/15.
3. In casu, conforme consta do caderno processual de origem, a agravante faz parte dos quadros da Marinha do Brasil, e percebe renda bruta no importe de R$ 7.378,56, já abatidos os descontos obrigatórios, superando o limite de 05 (cinco) salários-mínimos brutos, o que afasta o direito ao benefício pleiteado.
4. Em regra, o endividamento voluntário não é justificativa, por si só, para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, sobretudo quando não comprovado que os empréstimos descontados em folha da requerente foram contratados em virtude de situações extraordinárias.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.